Tribunal: TJMT
Processo: 0001845-10.2016.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001845-10.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS FLORESTA VERDE LTDA - EPP - CNPJ: 05.040.979/0001-45 (APELADO), WAGNER GONCALVES FERNANDES - CPF: 372.595.391-00 (APELADO), IVANILDA ROCHA FERNANDES - CPF: 580.447.281-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS FLORESTA VERDE LTDA - EPP - CNPJ: 05.040.979/0001-45 (APELANTE), IVANILDA ROCHA FERNANDES - CPF: 580.447.281-04 (APELANTE), WAGNER GONCALVES FERNANDES - CPF: 372.595.391-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), WAGNER GONCALVES FERNANDES - CPF: 372.595.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDA ROCHA FERNANDES - CPF: 580.447.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ribeiro, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART. 1.030, II, CPC – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - DIREITO RECONHECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 1.140.005/RJ (TEMA 1.002) - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO QUANTO AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO NO PONTO.

1 - No julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), submetido à repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante no sentido de que
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

2 - Hipótese em que, alterando o entendimento antes pacificado neste Tribunal de Justiça quanto à matéria, impõe-se a adequação do acórdão recorrido à tese firmada pela Suprema Corte no Tema n. 1.002, em homenagem ao art. 927, III, do CPC e ao princípio da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação do v. acórdão proferido no julgamento dos recursos de apelação cível n. 0001845-10.2016.8.11.0007 (id. 46721952, p. 70)
, interpostos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal de mesmo número,
acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário, sem, contudo,
arbitrar honorários advocatícios em favor da referida instituição.

A
o apreciar ambos os recursos, esta Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou-lhes provimento, mantendo incólume a sentença recorrida que acolheu a exceção de pré-executividade e deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
.
(id.

46721952
)

Contra esse acórdão a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs recurso extraordinário

(id. 56087015).

Encaminhados os autos à Vice-Presidência deste Sodalício, foi determinado o seu sobrestamento até o julgamento do Tema n.

1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, por ser a matéria discutida referente à condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública (id.
52425450
).

Em 24/08/2023, a atual Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, Desa. Maria Erotides Kneip, deliberou pela devolução do feito a esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual juízo de retratação, ante o julgamento do Tema n. 1.002, que, de modo divergente ao julgado na apelação, entendeu ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra (id.
179332192
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, estes autos foram devolvidos a esta Colenda Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, tendo em vista que o acórdão proferido no recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.002.

Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, havia firmado entendimento de que os honorários advocatícios
não eram
devidos à Defensoria Pública Estadual quando ela atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito público.
In verbis
:

“APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – VAGA EM UTI NEONATAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 421 DO STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO OU MUNICÍPIO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Sentença ratificada.

A Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, conferiu à Defensoria Pública iguais prerrogativas constitucionais àquelas do Ministério Público, ou seja, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Portanto, não é mais cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.
(TJMT 0010098-31.2014.8.11.0015. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Márcio Vidal. Julgamento: 30/01/2023. Publicação: DJE 10/02/2023). (Negritei).

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em 26/06/2023, julgou o RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, firmando entendimento de que
são devidos
honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em
ação movida contra qualquer ente público
,

in verbis
:

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (Negritei).

Nessa esteira, é certo que o entendimento em sentido contrário, antes pacificado neste Tribunal de Justiça, deve ser alterado de modo a se adequar à tese firmada pela Suprema Corte no Tema n. 1.002.

Desse modo,
revejo
o posicionamento anterior para aplicar o Tema n. 1.002, do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao art. 927, III, do CPC e ao princípio da segurança jurídica.

Assim sendo,
in casu
, o
Estado de Mato Grosso
deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que, na espécie, a exceção de pré-executividade foi acolhida para declarar prescrita a CDA n. 20154035, que instrui a execução fiscal, a qual, por consequência, foi extinta.

Isso porque, é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir, total ou parcialmente, a execução, como neste caso, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:
“é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-executividade for acolhida, ainda que em parte, para extinguir a Execução Fiscal, total ou parcialmente, ou para reduzir o seu montante”.
(AgInt no AREsp n. 1.771.916/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Quanto ao percentual dessa verba, saliento que, em regra, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3
o
, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, observo que o proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade, manejada pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de Curadora Especial, não é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos.

Dessa forma, devem os honorários advocatícios ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido, conforme preceitua o artigo 85, §3
o
, I, do CPC.

Nesses termos, em atenção ao grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo Defensor Público, reputo justa a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do proveito econômico obtido.

Ante o exposto,
EXERÇO
o juízo de retratação para adequar o acórdão ao novo entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 de Repercussão Geral) e, consequentemente,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte, condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da apelante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido devidamente atualizado. No mais, mantém-se os termos do acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023